Tribunal: TJDFT
Processo: 0706803-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706803-83.2023.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Domingos da Cruz Fernandes Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva (processo n. 0722725-35.2021.8.07.0001) promovida por Domingos da Cruz Fernandes em desfavor do agravante, homologou o laudo pericial e extinguiu a fase de liquidação, nos seguintes termos (Id 149833202 do processo de referência): Cuida-se de liquidação individual de Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. A decisão de ID n. 130256242 analisou as impugnações e autorizou a produção da prova pericial, elaborado pelo perito nomeado. Intimadas as partes para ciência acerca do laudo pericial, apenas o Banco do Brasil impugnou. Eis o necessário. D E C I D O. Encontra-se o feito apto a julgamento, tendo sido as preliminares devidamente apreciadas anteriormente. No mais, busca-se na presente liquidação a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). Para tanto, foi produzida prova pericial contábil, com oferta do laudo no ID 145819914. O perito apresenta, conforme descrito acima, a diferença apurada corrigida monetariamente, segundo os índices deste Tribunal de Justiça e acrescida de juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, a partir do qual foi computado no percentual de 1% (um por cento) ao mês. O termo inicial foi citação ocorrida na Ação Civil Pública. Nessa senda, não diviso qualquer reparo a ser realizado nos cálculos. Isto porque, de fato, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, consoante entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, em sede de demanda repetitiva (Tema 685 -- REsp 1.361.800/SP). Em alguns processos, há pedido de uso de tabela da Justiça Federal para atualização e que o pagamento de juros se dê pelo regramento especial válido à Fazenda Pública, ressalto que a liquidação de sentença tem como único e exclusivo objetivo a fixação do “quantum debeatur”, sendo vedada a discussão de qualquer matéria alheia a esse objetivo (art. 509, §4o, do CPC), assim como é vedado modificar a sentença (art. 502). Como é expresso no comando condenatório a correção “pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002” (ID 101309267, p. 6), correta apuração segundos índices deste Tribunal e o cômputo dos juros em estrita obediência ao dispositivo transcrito. Ao final, com as atualizações, apurou o perito o montante de R$ 334.421,54 (trezentos e trinta e quatro mil e quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos). Assim não havendo qualquer impropriedade nos cálculos apresentados pelo perito Judicial, ou mesmo dissonância com determinações judiciais preteritamente proferidas nestes autos ou com o título executivo coletivo, impõe-se sua homologação. Pelo exposto, HOMOLOGO o laudo pericial para FIXAR o valor relativo à diferença expurgada atinente à Cédula de Crédito Rural indicada na peça inicial, nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF, no montante de 334.421,54 (trezentos e trinta e quatro mil e quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos). Este montante será atualizado monetariamente e com juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da última atualização do laudo, afastando-se a aplicação de juros sobre os juros já calculados. Por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo requerido. Cuidando-se a liquidação meramente de fase integrativa do comando sentencial, não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Preclusa esta decisão, caberá ao credor apresentar o pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Em razões recursais (Id 44085014), o executado, Banco do Brasil S.A., pede a reforma da decisão agravada. Em preliminar, sustenta que a demanda deve ser proposta em litisconsórcio facultativo, com a participação da União e do Bacen, que a competência para a causa é da Justiça Federal, e que o título judicial é inexequível, porque, o STJ, em embargos de divergência, teria concedido efeito suspensivo, para determinar a “a suspensão de todos os cumprimentos de sentença provisórios”. Quanto ao mérito, sustenta que “a agravada não possui direito ao diferencial reclamado tendo em vista que houve a devolução parcial prevista na Lei 8.088/90, o que suplanta dela a pretensão tal como lançada e, portanto, o valor deve ser abatido do montante a ser restituído à impugnada.” Acrescenta que há excesso de execução no laudo pericial homologado, em primeiro lugar, por causa do percentual utilizado para correção da cédula, que no seu entender deve ser o mesmo aplicado para a poupança do período, no valor de 84,32%. Em segundo, porque, quanto aos juros de mora, “ainda pende julgamento de recursos junto ao Resp 1.270.439/PR, em que a União pleiteia a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97307, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública.” Em terceiro lugar, questiona a correção monetária, sob alegação que “deve-se utilizar os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal”, na medida que a decisão teria determinado que os valores devidos fossem “corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais”. Requer, ainda, o prequestionamento de “todos os artigos citados no presente recurso” e, ao final, pede o seguinte: a. A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso em conformidade com o disposto nos artigos 1.019, I do Código de Processo Civil; b. O reconhecimento do litisconsórcio passivo facultativo; c. Requer o acolhimento das preliminares de ausência de exigibilidade, cassando a decisão agravada para extinguir o feito sem resolução do mérito; d. O reconhecimento da existência da devolução parcial prevista na Lei 8.088/90. Caso ultrapassadas as preliminares acima, no mérito requer-se: a) A reforma da r. decisão agravada, para o fim de homologar o parecer técnico juntado pelo Banco do Brasil, a fim de que sejam aplicadas os índices e encargos definidos na sentença da Ação Civil Pública e demais entendimentos elencados nesta peça recursal dos Tribunais Superiores, como medida de Justiça; b) Caso não seja este o entendimento, pugna-se pelo PROVIMENTO do presente Recurso de Agravo de Instrumento a fim de ver totalmente reformada a r. decisão proferida pelo Juízo a quo, para a aplicação dos índices corretos, nos termos contidos nas razões recursais, afastando a condenação imposta ao Banco Agravante, ou ainda, apenas pelo princípio da eventualidade que seja dado parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para: b.1) – que os juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC; b.2) – aplicação de correção monetária conforme índice da Tabela da Justiça Federal; Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 44085026). Por meio da decisão de Id 44221670 foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (Id 45073896). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. De início, ressalto que, em que pese ter sido admitido o processamento do presente agravo de instrumento e analisada a tutela de urgência na decisão de Id 44221670, de minha Relatoria, verifico, neste momento processual, em mais pormenorizada análise, não ser possível firmar juízo de admissibilidade para o presente recurso, visto que há muito acobertada pela preclusão a matéria nele ventilada. Explico. Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante, Banco do Brasil S.A., insurge-se contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva (processo n. 0722725-35.2021.8.07.0001) promovida por Domingos da Cruz Fernandes em desfavor do agravante, homologou o laudo pericial e extinguiu a fase de liquidação. Sustenta o recorrente, em apertada síntese, a ocorrência de litisconsórcio facultativo, com a participação da União e do Bacen; a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa; a inexigibilidade do título judicial; a ausência de diferença em razão da devolução parcial prevista na Lei no. 8.088/1990; e o excesso de execução, posto que defende a aplicação dos juros de mora desde a citação nos autos do cumprimento, bem como a aplicação da correção monetária conforme índices da Justiça Federal. Para uma melhor análise do caso, passo a tecer breve histórico da demanda. A petição inicial da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva requerida pelo agravado em desfavor do agravante informou haver a sentença coletiva condenado a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. a devolver ao mutuário valor a maior exigido na correção monetária, em março de 1990, do saldo devedor do financiamento, correspondente à diferença entre o IPC de 84,32%, que foi aplicado, e o BTN-f de 41,28%, considerado devido. Verifico ter o c. Tribunal Regional Federal da 1a Região reformado o pronunciamento para julgar improcedente o pedido, todavia o e. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao REsp n. 1.319.232/DF para alterar o aresto e impor a condenação solidária dos réus a devolver o montante indevidamente exigido (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN-f de 41,28% em março de 1990), com correção monetária e juros legais de mora de 0,5%, até a entrada em vigor do Código Civil, em 11/1/2003, e 1% doravante, além do reconhecimento da eficácia erga omnes do julgado. Constato que foram opostos embargos de divergência pelo Banco do Brasil S.A. para atacar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em prol dos autores da ação civil pública; pela União para aplicação dos índices de correção monetária próprios da fazenda pública, conforme disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997 em relação a ela; e pelo Banco Central do Brasil com o desiderato de reconhecer sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pela devolução da quantia. Os Embargos de Divergência foram julgados e atualmente pendem de julgamento os recursos extraordinários interpostos pelo Banco Central do Brasil e pela União. Entendo superada a controvérsia quanto à obrigação que tem o Banco do Brasil S.A., solidariamente condenado na sentença coletiva, de pagar a diferença relativa ao índice de correção monetária aplicado em março de 1990 aos contratos de mútuo rural reajustados pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança. O agravado promoveu ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva em que postula a exibição dos extratos e aditivos relacionados ao título e à liquidação da sentença coletiva para viabilizar a propositura do cumprimento individual (Id 96336637 do processo de referência). O executado apresentou impugnação ao Id 101902512 do processo de referência, a qual restou decidida pelo juízo a quo nos seguintes termos (Id 130256242 do processo de referência): Inicialmente, cabe ressaltar que o aludido título o qual se pretende a liquidação é oriundo da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, ajuizada junto ao Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em 01/07/1994, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S/A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual condenou os citados requeridos ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% (hum por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Pois bem, feita tal consideração passo a analisar as razões da impugnação do ID n. 101902512 do Banco do Brasil. I – Ausência do interesse de agir O interesse de agir se manifesta pela necessidade de intervenção do Poder Judiciário à satisfação do direito alegado (interesse-necessidade), pela adequação da via processual escolhida (interesse-adequação) e pela utilidade do provimento judicial à concretização do bem da vida perseguido (interesse-utilidade), requisitos tais devidamente demonstrados nos autos. A sentença proferida nos autos n. 94.0008514-1 não condicionou o interesse de agir do credor à comprovação da quitação do financiamento. Ademais, sendo os documentos e planilhas anexados à inicial hábeis a indicar a necessidade e a utilidade da fase de liquidação individual de sentença coletiva, além da adequação da via eleita, na medida em que demonstram a pactuação da cédula de crédito rural e apontam a aplicação de correção monetária em percentual superior ao efetivamente devido, não há que se falar em falta de interesse de agir do credor. II - Da prévia liquidação No caso, deve ser mantida a liquidação por arbitramento, considerando apenas a necessidade de doumentos elucidativos para apuração do quantum devido ao autora, bem como, eventualmente, analisar a nomeação de perito, caso necessária a produção de prova pericial. III - Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor Aduz o devedor não ser cabível a inversão do ônus da prova em seu desfavor, porquanto o financiamento rural das partes foi entabulado antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, alega não se aplicável a legislação de consumo a crédito rural, porquanto o mutuário carece da finalidade exigida para configuração da posição de consumidor. Consigne-se que a legislação consumerista foi promulgada após a celebração do contrato objeto do feito. Assim, em respeito ao princípio da irretroatividade, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicável à espécie, em respeito ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: (..) IV) Competência da Funcional e Territorial Segundo o STJ. a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ademais, o STF editou as súmulas de n° 508 e 556 com a seguinte redação: Súmula 508: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.” Súmula 556: “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. Nesse sentido: (...) V) Do litisconsórcio passivo necessário e do chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central No caso em apreço, o devedor requer o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, réus da ação principal conjuntamente ao devedor deste feito, sob o argumento de que há litisconsórcio necessário entre todos. Aduz que o vínculo dos réus é normativo, a despeito da solidariedade entre eles. Ademais, alega que é possível a cessão da sua dívida à União, a qual será cobrada em sede de execução fiscal. Contudo, tais alegações não merecem prosperar, isso porque, o credor possui a faculdade de opor a execução em face de qualquer um dos devedores reconhecidos no título executivo. Por fim, restou demonstrado que não houve cessão da dívida à União, motivo pelo qual o argumento não merece prosperar. Caso seja provada no decorrer do processo a cessão, poderá este Juízo determinar a redistribuição do processo em relação ao título cedido. Ademais, não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, sendo o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 275 do Código Civil. Portanto, resta afastada a tese de litisconsórcio passivo necessário. VI - Inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis para a propositura da ação O impugnante aduz, ainda, a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da execução. Contudo, a instrução da fase satisfativa não encontra óbices peremptórios para ser produzida. Mesmo diante da ausência de documento indispensável, não se mostra razoável a extinção do processo pela não apresentação junto à inicial, sobretudo por uma questão de economia processual (art. 5o, LXXVIII, Constituição Federal). Assim, nada impede que os documentos sejam apresentados em momento posterior pelas partes, após a devida intimação, sendo prescindível que acompanhem a petição inicial da liquidação. De qualquer forma, os autores anexaram as cédulas de crédito rural, configurando, assim, o início de prova da existência do direito vindicado. VII) Indenização PROAGRO, PESA e SECURITIZAÇÃO Também não merece acolhimento nenhum dos argumentos quanto a indenização PROAGRO, PESA e SECURITIZAÇÃO, isso porque o título judicial não excluiu os créditos que se submeteram a tais fatores. VIII) Dos índices de correção monetária e juros de mora Em relação ao termo inicial dos juros de mora, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva. Cite-se jurisprudência neste sentido: (...) A data exata da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública foi 21/07/1994, devendo esta ser considerada como o termo a quo para incidência de juros moratórios. Frise-se que no que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. Nesse sentido é o seguinte julgado deste Eg. TJDFT: (...) Fixo, assim, que deverá ser utilizado o mesmo fator de cálculo adotado por este Tribunal que, inclusive, já adota o INPC. IX – Dos Honorários Advocatícios Não há que se falar em fixação de honorários advocatícios ou eventual incidência de multa, neste momento processual, por ausência de previsão legal e também porque o objetivo deste procedimento é tão somente liquidar o valor devido. Diante do exposto, REJEITO a impugnação. (Id 130256242 do processo de referência, grifos nossos) Contra mencionada decisão o executado/agravante opôs embargos de declaração (Id 130989199 do processo de referência), os quais foram rejeitados pela decisão de Id 131136745 do processo de referência. Tal decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 15/7/2022 e publicada no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de Id 131323301 do processo de referência. O prazo para a impugnação da decisão transcorreu “in albis” sem impugnação de qualquer das partes, conforme atesta a certidão de Id 133702449 do processo de referência. Assim, evidente que o aludido decisum não foi objeto de impugnação a tempo e modo adequados, de maneira que se operou, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal. O processo seguiu o seu regular processamento com a apresentação dos cálculos por parte do autor/agravado (Id 134411016 do processo de referência). Realizada a prova pericial contábil (Id 145819914 do processo de referência), sobreveio a decisão agravada (Id 149833202 do processo de referência), que homologou o laudo pericial e extinguiu a fase de liquidação. Nesse contexto, mostra-se clara a pretensão do agravante em rediscutir matérias já apreciadas na instância de origem e não impugnadas tempestivamente perante esta instância recursal, e que se encontram alcançadas pela preclusão, não se tratando de questão passível de nova cognição. O processamento do recurso interposto para cognição das questões nele debatidas imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão de tópicos não impugnados tempestivamente pelo executado/agravante. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito executivo. Em outras palavras, o recurso não deve ser conhecido, porquanto o agravante almeja alterar questões já decididas pela c. 1a Turma Cível deste Tribunal em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas tanto em primeira instância quanto em grau recursal, literalmente: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. 1. Inviável a alegação de ilegitimidade ativa do segundo agravado, diante da decisão preclusa em que restou deferido o seu pedido de ingresso no feito como assistente litisconsorcial. 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A preclusão consumativa se dá mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. 1.1. No caso dos autos, verifica-se que o acórdão anteriormente prolatado registrou expressamente que é incabível que a parte se insurja contra os índices de correção monetária aplicados nos cálculos homologados e não impugnados tempestivamente, mostrando-se incabível a rediscussão do tema. 2. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1386843, 07062825520218070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA NO JUÍZO DE ORIGEM EM DECISÃO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA PENHORA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública (impenhorabilidade do bem de família), sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 2. A matériadeordempúblicapode ser arguida a qualquer tempo, sendo insuscetível depreclusãotemporal. Todavia, uma vez decidida, torna-se inviável sua rediscussão, sendo sujeita àpreclusãoconsumativa. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1365013, 07159596620218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Oportuno, ainda, destacar os seguintes julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. EXTENSÃO. NOVO ENFRENTAMENTO, PELA CORTE LOCAL, DA QUESTÃO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida [...]. (AgInt no REsp 1777492/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL [...] MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO [...] 6. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes [...]. (REsp 1800726/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) Inviável a reagitação da questão novamente nesta instância, porque é inegável a preclusão e manifesta a inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora